Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-19.2023.8.11.0088
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-19.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO MARIANO FERNANDES - CPF: 079.566.269-60 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOMINGOS DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 108.750.971-89 (VÍTIMA), MARIA CLEIDIANE DA CUNHA DA SILVA - CPF: 923.515.302-68 (VÍTIMA), MAICON MARIANO QUADROS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CONTRA DESCENDENTE. LESÕES CORPORAIS. AGRESSÕES PRATICADAS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E USO DE ARMA BRANCA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS COERENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. DOSIMETRIA DAS PENAS REALIZADA DE FORMA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal: (i) contra a companheira, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal (violência de gênero), com pena fixada em 1 (um) ano de reclusão; e (
ii
) contra seu filho, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal (violência doméstica), com pena de 3 (três) meses de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto. A defesa alegou: direito à gratuidade de justiça, prescrição da pretensão punitiva, nulidade da decretação de revelia, absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal; (
ii
) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (
iii
) analisar a validade da decretação da revelia; (
iv
) apurar se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos delitos imputados; e (v) avaliar se a dosimetria das penas fixadas na sentença observa os parâmetros legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça não pode ser conhecida nesta fase recursal, pois a sua concessão, diante da existência de sentença penal condenatória, é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

A prescrição deve ser analisada separadamente em relação a cada pena aplicada, conforme determina o art. 119 do Código Penal, sendo incabível no caso concreto, uma vez que não houve transcurso de prazo superior aos previstos nos incisos V e VI do art. 109 do referido diploma legal.

A decretação da revelia foi válida, pois o réu estava representado por advogado constituído, o qual compareceu à audiência e não impugnou o ato no momento oportuno. Além disso, não houve demonstração de prejuízo à ampla defesa, conforme exige o art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada por violência de gênero (art. 129, §13, do CP) ficaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, os quais relataram agressões físicas reiteradas com uso de arma branca.

A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal cometido contra o filho do réu (art. 129, §9º, do CP) também foram confirmadas com base em provas documentais e testemunhais consistentes, especialmente os relatos da vítima, de sua genitora e de policial militar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o valor probatório qualificado da palavra da vítima em casos de violência doméstica e de gênero, desde que corroborada por outros elementos, afastando, assim, a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A dosimetria das penas observou os critérios legais e constitucionais aplicáveis, notadamente os princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação das decisões judiciais, inexistindo qualquer vício que justifique sua revisão em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, sendo a análise de eventual suspensão de exigibilidade de competência do Juízo da Execução Penal.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser afastada quando, consideradas as penas concretamente aplicadas, não há transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

A decretação da revelia é válida quando o réu, embora ausente à audiência, está regularmente representado por advogado constituído, que exerce a defesa técnica no ato processual, e não há demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica ou de gênero é legítima quando a autoria e a materialidade estão demonstradas por provas técnicas e testemunhais coerentes.

A dosimetria das penas deve ser mantida quando fixada de forma fundamentada, proporcional e em consonância com os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI, XLVII e IX; CP,
arts
. 2º, parágrafo único, 68, 109, incisos V e VI, 119, 129, §§9º e 13; CPP,
arts
. 563 e 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022,
DJe
28.10.2022.

TJMT,
Rac
1018209-
85.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

TJMT,
Rac
1000824-08.2022.8.11.0092, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024.

TJMT, N.U. 1003615-14.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
Marcelo Mariano Fernandes
, por sua Defesa (ID 312827447, de 2º grau), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT (ID 319903535, de 2º grau), que o condenou nos autos da Ação Penal nº 1000395-19.2023.8.11.0088 pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 ano de reclusão, bem como pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto
.

Nas razões da Apelação Criminal (ID

312827447, de 2º grau),
pleiteia
, em síntese, a concessão da gratuidade de justiça (isenção de custas)
;
reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição
;
nulidade da decretação da revelia
;
absolvição (sem especificar a qual infração penal se refere) e, subsidiariamente, caso mantida a condenação (igualmente sem indicar a qual dos delitos), que seja anulada ou revisada a dosimetria da pena.

Em contrarrazões recursais

o Ministério Público Estadual (ID

312827449, de 2º grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio d
a

dr
a
.
Rosana Marra
(ID 323840870, de 2º grau), manifestou-se pelo
im
provimento d
a Apelação Criminal.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça (isenção de custas processuais)
,
a
mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Diante disso
,
deixo de conhecer do pedido de gratuidade da justiça nesta fase recursal
.

Com relação à alegação de prejudicial de mérito consistente na prescrição,
a pena concretamente aplicada para cada delito deve ser considerada isoladamente para fins de cálculo prescricional, nos termos do artigo 119 do Código Penal. Assim, tomando-se como referência as reprimendas definitivas — 1 ano de reclusão para o delito do artigo 129, § 13, do Código Penal, cujo prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, do CP), e 3 meses de detenção para o delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal, cujo prazo prescricional é de 3

anos (art. 109, VI, do CP) — constata-se que não transcorreu lapso temporal superior a tais marcos entre o recebimento da denúncia (07 de novembro de 2023 – ID 312827354, de 2º grau) e a prolação da sentença (03 de julho de 2025 – ID 312827435, de 2º grau), tampouco entre esta e o presente julgamento.

Dessa forma, afasto a tese de prejudicial de mérito da prescrição.

No que tange à suposta nulidade decorrente da decretação da revelia,
o termo de audiência (ID 312827411, de 2º grau) demonstra que o réu estava regularmente representado por advogado constituído, que compareceu ao ato e não impugnou a decisão no momento oportuno. Além disso, a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade no processo penal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal —
Princípio do
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
.

Assim, rejeito a nulidade suscitada.

Superadas a questão incidental, a prejudicial de mérito relativa à prescrição e a nulidade alegada, passa-se ao exame do mérito.

O artigo 129, §13, do Código Penal configura
modalidade qualificada de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
, abrangendo tanto o contexto da violência doméstica e familiar quanto hipóteses de menosprezo ou discriminação, em consonância com a Lei nº 11.340/2006. O dispositivo reforça a tutela da integridade física e psíquica da mulher, ampliando o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e elevando a resposta penal às condutas motivadas por violência de gênero.

Introduzido pela Lei nº 14.188/2021, o §13 fixou
pena de 1 a 4 anos de reclusão
, aplicável aos fatos posteriores a 29 de julho de 2021.
Com a Lei nº 14.994/2024
, a
sanção foi agravada para 2 a 5 anos de reclusão
, incidindo apenas sobre condutas praticadas a partir de 9 de outubro de 2024, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Trata-se de crime material, cuja consumação exige resultado naturalístico, consistente na efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde física ou mental da vítima.

Fernando Capez
esclarece que o crime previsto no §13 do artigo 129 do Código Penal possui
natureza material,
consumando-se somente com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, por exigir resultado naturalístico

(CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Diante do
Princípio da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa
(art. 5º, XL, CF), aplica-se ao caso a legislação vigente em
06
de
novembro de 2022
, data do fato comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
312826907
, de 2º grau) e pelo Boletim
de Ocorrência (ID
312826909
, de 2º grau). Assim, não incidem as alterações da Lei nº 14.994/2024, devendo prevalecer a redação anterior, dada pela Lei nº 14.188/2021.

De igual modo, observa-se
o
Princípio da Ultratividade Penal
,
que permite a aplicação da lei revogada mais benéfica ao réu (art. 5º, XL, CF; art. 2º, parágrafo único, CP), garantindo segurança jurídica e impedindo agravamento indevido decorrente de mudanças legislativas posteriores.

A materialidade
do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, restou devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 312826907, de 2º grau)
;
pelo Boletim de Ocorrência (ID 312826909, de 2º grau)
;
pelo Termo de Declaração prestado pela

vítima M. C. D. C. D. S. (ID 312826931, página
17-19
, de 2º grau);

pelos
T
ermos de Depoimentos dos Policiais Militares (
IDs

312826911
e
312826912
, de 2º grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (ID
312826913
, de 2º grau); pelo Laudo de Lesão Corporal na vítima M. C. D. C. D.

S. (ID

312826931
, página 41-44, de 2º grau);

bem como pelas demais provas constantes dos autos
.

A
autoria do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, mostra-se
inequívoca
,
à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, as declarações da vítima

M. C. D. C. D. S.

(
Termo de Audiência de Instrução – ID
312827411
, de 2º grau
e
Mídias –
ID

312827412
, de 2º grau
), bem
como os depoimentos de
Ednaldo Lopes Guedes, policial militar, e de M. M. Q.,
sobrinho do réu

(
Termo de Audiência de Instrução – ID

312827430, de 2º grau
e
Mídias
–
ID
312827431, de 2º grau
)

conforme síntese a seguir:

1.
M. C. D. C. D. S.

(vítima)
:

R
elatou que o réu a agrediu repetidas vezes
e
agrediu seu filho J. D. D. S. D. N. Informou que, na data dos fatos, o réu chegou embriagado por volta de meia-noite, puxando-a pelos cabelos e desferindo socos, tapas e pontapés, além de tentar atingir o filho. Narrou que o réu saiu e retornou novamente bêbado, procurando um facão, que estava em sua moto e foi devolvido pelo filho. Ao tentar golpear J. D. D. S. D. N., ela entrou na frente e foi atingida nas costas.

Acrescentou que, além do golpe de facão, sofreu outros socos, puxões de cabelo e tapas, enquanto o filho recebeu chutes e empurrões no ombro, nas costas e nas pernas.
Informou, ainda, que o filho reside na Vila Nova, está sem telefone e mantém contato apenas pelo Instagram.

2.

Ednaldo Lopes Guedes

(policial militar)
:

Declarou que atendeu à ocorrência informando que uma mulher e um rapaz haviam sido agredidos nas proximidades do cemitério. Relatou que, ao chegar ao local, localizaram as vítimas, ambas apresentando lesões registradas no Boletim de Ocorrência como compatíveis com golpes de facão.

3. M.M.Q.
(sobrinho do réu)
:

Relatou que o réu, seu tio, chegou embriagado na noite dos fatos, causando confusão, batendo nas paredes e acusando o filho de ter escondido um facão que estava na moto. Após o filho devolver o objeto, o réu passou a empurrar, xingar e ameaçar a esposa e o filho, pegando dois facões — um deles utilizado para tentar golpear o filho, atingindo a mãe quando ela entrou na frente.

Nesse sentido, ao se reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai de seus julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA
PERICIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC
615.661/MS,
Rel
. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .704.610/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 26/10/2020).
3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao
art
. 155 do CPP
. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022
, Grifos nossos
).

O réu foi declarado revel, conforme registrado no Termo de Audiência de Instrução (ID 312827411, de 2º grau) e nas mídias audiovisuais respectivas (ID 312827412, de 2º grau).

Dessa forma, a
lém de estar demonstrado o 1º substrato
do crime de

lesão corporal praticada contra a mulher

por razões da condição de sexo feminino,
consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à
tese de
insuficiência de provas,
verifica-se que o acervo probatório constante nos autos, composto por elementos idôneos que comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) constitui marco jurídico no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e reconhece a vulnerabilidade da ofendida nesse contexto, impondo ao Estado-Juiz o dever de assegurar-lhe proteção. Nesse cenário, cumpre ao magistrado — como bem procedeu
o
sentenciante — analisar com cautela todas as nuances do caso concreto, evitando que a vítima seja novamente exposta a riscos, realidade que, lamentavelmente, ainda se mostra recorrente.

Nesse contexto, não há falar na aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
,
o qual decorre da presunção de inocência e impõe ao julgador o dever de absolver o réu
somente quando subsistirem dúvidas razoáveis acerca da autoria ou da materialidade delitiva,
ao término da instrução processual.

Assim,
afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

No que se refere ao
artigo 129, § 9º, do Código Penal,
introduzido pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, estabelece forma qualificada de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar,
abrangendo
agressões contra pessoas com quem o agente mantenha ou tenha mantido vínculo de parentesco, afetividade, convivência ou hospitalidade.

A
redação original fixava pena de
detenção de

3 meses a 3 anos
, aplicável aos fatos desde 22 de setembro de 2006.

Com a Lei nº 14.994/2024
, o preceito secundário passou a prever
pena de

reclusão de 2 a 5 anos
, alteração que incide somente sobre condutas praticadas a partir de 9 de outubro de 2024
.

Segundo o doutrinador Fernando Capez,
a criação da qualificadora prevista no contexto da violência doméstica superou a antiga banalização das lesões corporais leves praticadas nesse ambiente, antes frequentemente submetidas a mecanismos
despenalizadores
dos Juizados Especiais. A nova figura típica passou a funcionar como instrumento de efetivação da
dignidade da pessoa humana,
ao reconhecer a violência doméstica como violação grave desse valor fundamental
.
(
CAPEZ, Fernando.
Curso de direito penal: parte especial,
arts
. 121 a 212
. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2019
).

A materialidade do
crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica
, restou devidamente comprovada,
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 312826907, de 2º grau); pelo Boletim de Ocorrência (ID 312826909, de 2º grau
); pelo
Termo de Declaração prestado pela vítima J. D. D. S. D. N. (ID 312826931, página 22-23, de 2º grau); pelos Termos de Depoimentos dos Policiais Militares (
IDs
312826911 e 312826912, de 2º grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (ID 312826913, de 2º grau); pelo Laudo de Lesão Corporal na vítima J. D. D. S. D. N. -HOMEM (ID 312826931, página 47-50, de 2º grau
); bem
como pelas demais provas constantes dos autos
.

A autoria do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica revela-se, igualmente, inequívoca,
conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pelo depoimento
de
M. C. D. C. D. S.
(mãe da vítima
J. D. D. S. D. N
),
Ednaldo Lopes Guedes
(
policial militar
)
, e de M. M. Q.
(sobrinho do réu)

supra descrito
s
.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Manutenção da condenação. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão de agressão à companheira. A defesa postulou a absolvição com fundamento em (i) insuficiência de provas, (
ii
) legítima defesa e (
iii
) ausência de dolo na conduta do agente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (
ii
) se a conduta do apelante pode ser justificada como legítima defesa; e (
iii
) se há ausência de dolo na prática da agressão.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas por diversos elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, Exame de Corpo de Delito e declarações firmes e harmônicas da vítima, de seu filho, todos apontando a conduta dolosa e injustificada do apelante.

4. A alegação de legítima defesa foi afastada, diante da ausência de qualquer provocação ou agressividade por parte da vítima, sendo demonstrado que ela apenas tentou conter o agressor. Também restou afastada a tese de ausência de dolo, porquanto a conduta foi voluntária, consciente e dirigida à ofendida, o que inviabiliza a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por prova técnica e testemunhal harmônica. 2. A tese de legítima defesa não prospera diante de provas consistentes que evidenciam a intenção do agente. 3. Configurado o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente, afasta-se a tese de ausência de vontade de agredir.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Rac
1018209-85.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.4.2025; TJMT,
Rac
1000824-08.2022.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 8.10.2024

(N.U 1003615-14.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
.

Dessa forma, além de demonstrado o 1º substrato do crime

lesão corporal qualificado pela violência doméstica
, consistente no fato típico, também se encontram evidenciados os demais elementos da infração penal, quais sejam, a ilicitude e a culpabilidade, conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos
.

Diante desse acervo robusto e coerente
, afasto a tese defensiva de absolvição,
seja por insuficiência de provas, seja com fundamento no Princípio do
In Dubio Pro Reo
.

Por fim, c
om relação a
dosimetria das penas aplicadas
às infrações penais
, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença desfavorável ao
apelante

M
.
M
.
F
.
, pelos fundamentos já delineados, os quais adoto como razões de decidir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026